Tribunal: TJPA
Processo: 0816317-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816317-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DEGRADAÇÃO DE PONTE EM ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL COM RISCO DE DESABAMENTO. COLAPSO PARCIAL DA ESTRUTURA. INTERDIÇÃO PARCIAL DA PONTE. MEDIDA DE RESTRIÇÃO AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PROTEÇÃO À VIDA E À SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar a interdição parcial da Ponte Romeu Monfredo, no Município de São Sebastião da Boa Vista, restringindo o tráfego e fixando multa diária por descumprimento.

2.

Os recorrentes sustentam desproporcionalidade da medida, ausência de fundamentação técnica idônea, realização de reparos estruturais e ocorrência de periculum in mora inverso, pleiteando a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente: (i) a probabilidade do direito diante dos laudos técnicos produzidos; e (ii) a existência de perigo de dano inverso apto a justificar a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Parecer técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará apontou comprometimentos estruturais relevantes, com risco classificado como médio, suscetível de agravamento em caso de sobrecarga, recomendando medidas imediatas de mitigação e monitoramento.
5. Análise técnica do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público indicou estado crítico de degradação, corrosão avançada e risco elevado, sugerindo, inclusive, substituição integral da estrutura, à luz do princípio da precaução.
6. Laudo do Instituto de Criminalística, embora afaste colapso iminente, reconhece degradações estruturais e funcionais relevantes, recomendando intervenções especializadas urgentes, o que evidencia a persistência de vulnerabilidades.
7. A interdição parcial determinada pelo Juízo de origem observa os critérios da adequação e necessidade, ao permitir circulação restrita de pedestres e veículos essenciais, não configurando medida desarrazoada.
8. Inexistência de periculum in mora inverso, pois eventuais entraves administrativos não se sobrepõem ao dever estatal de proteção à vida e à segurança pública.
9. Legítima a intervenção judicial diante de indícios de omissão administrativa e risco a direitos fundamentais, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Município de São Sebastião da Boa Vista e Getúlio Brabo de Souza, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o autor visava compelir os réus a adotar providências urgentes diante do iminente risco de colapso estrutural da Ponte Romeu Monfredo, também conhecida como “Ponte Grande”, localizada na zona urbana daquele Município.

Conforme narrado na petição inicial, os fatos remontam à instauração, de ofício, do Procedimento Administrativo nº 000354-059/2024 no âmbito da Promotoria de Justiça de São Sebastião da Boa Vista, diante de indícios visíveis de degradação da ponte. Inicialmente, a Prefeitura Municipal informou, por meio do Ofício nº 181/2024-GP/PMSSBV, que “recentemente foi realizada obra de manutenção nas bases de suporte da ponte e que a mesma não possui comprometimento estrutural”. Contudo, não apresentou documentação técnica comprobatória dessas alegações, sendo, então, novamente oficiada pelo Ministério Público para apresentar os referidos documentos, sem que tenha atendido a requisição.

A situação se agravou em 24 de janeiro de 2025, quando parte da estrutura da ponte cedeu, como comprovado por registros fotográficos e vídeos juntados aos autos. No dia seguinte, a Prefeitura publicou comunicado público reconhecendo, de forma contraditória ao que havia informado ao Parquet, o comprometimento da estrutura da ponte e impôs restrições ao tráfego de veículos pesados. Ainda assim, permitiu a circulação de pedestres e veículos leves, conduta esta reputada como temerária pelo Ministério Público, dada a ausência de laudo técnico que assegurasse a estabilidade da estrutura remanescente.

Em razão desses acontecimentos, foi expedida a Recomendação Ministerial nº 001/2025-MP/PJ/SSBV, orientando os réus a interditarem imediatamente a ponte, realizarem perícia técnica por profissional habilitado, e elaborarem um plano emergencial de reparação ou reconstrução da estrutura. Nenhuma das medidas foi efetivamente cumprida, tampouco houve resposta dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido na recomendação.

O autor destacou a omissão administrativa do ente municipal, a ineficácia das medidas adotadas e o papel estratégico da ponte na mobilidade urbana da cidade, por conectar bairros essenciais e permitir o acesso a serviços públicos fundamentais.

Diante da omissão e do agravamento da situação, com o colapso parcial da estrutura, o autor requereu liminarmente a adoção de diversas providências, incluindo interdição da ponte, elaboração de laudo técnico e plano emergencial de reconstrução.

O Douto Juízo singular proferiu decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência
, no sentido de
DETERMINAR
ao requerido Município de São Sebastião da Boa Vista a obrigação de fazer,
para que no prazo de 5 (cinco) dias, adote o seguinte
:

1 -
INTERDIÇÃO PARCIAL DA PONTE ROMEU MONFREDO, sendo autorizada a passagem apenas de pedestres, motocicletas, carreteiros (transporte de cargas por tração humana), viaturas da polícia civil e polícia militar, e ambulâncias
, VEDADO a passagem de qualquer outro veículo não mencionado.

2 –
A fiscalização do item supra, com a utilização de barricadas e controle de tráfego
.

3 –
Divulgação através das redes sociais e/ou outros meios que dispuser, da presente decisão
.

4 –
A travessia dos caminhões de lixo também é vedada, devendo a requerida realizar o transporte do material através de carreteiros (transporte por tração humana), de um lado para o outro
.

5 –
Instalação de placas de sinalização sobre a interdição.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento das obrigações supramencionadas, limitado a 30 dias, contadas a partir da intimação do prefeito municipal."

Inconformados com a decisão, os ora réus interpuseram o presente recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a medida imposta pelo Juízo
a quo
é desproporcional e destituída de fundamentação técnica robusta, baseando-se apenas em laudo unilateral apresentado pelo Ministério Público. Alegam que o incidente ocorrido em 24 de janeiro de 2025 decorreu da passagem de veículo com peso superior a 40 (quarenta) toneladas, tendo o Município, prontamente, executado os reparos necessários e restringido preventivamente o tráfego na ponte a veículos com peso máximo de 16 (dezesseis) toneladas, por meio da Portaria nº 441/2025.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o laudo técnico emitido por engenheiro contratado pelo Município, que atestou a segurança da estrutura após os reparos. Destacam que a interdição determinada inviabiliza a prestação de serviços públicos essenciais, como a coleta de lixo e a manutenção da subestação elétrica da Equatorial Energia, além de comprometer o acesso de pacientes e insumos ao Hospital Municipal.

Ponderam que a decisão foi tomada sem o respaldo de parecer técnico isento da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros, órgãos que, embora intimados, não apresentaram manifestação nos autos. Argumentam, por conseguinte, que a omissão desses entes não pode ser imputada ao Município como se fosse inércia administrativa. Aduzem, por fim, que a medida judicial adotada viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da separação dos poderes.

Requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de suspender integralmente os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se o tráfego na Ponte Romeu Monfredo, nos moldes da Portaria Municipal nº 441/2025. No mérito, postulam o provimento definitivo do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória para indeferir a tutela de urgência.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Face à decisão foi interposto Agravo Interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão recorrida, sob o fundamento de que há superveniência de fato novo consistente na conclusão das obras de recuperação da Ponte Romeu Monfredo, comprovadas por ARTs, contrato administrativo e relatório técnico que atesta sua aptidão para tráfego de até 16 toneladas. Defendem que, afastado o risco estrutural anteriormente apontado, resta esvaziado o
periculum in mora
, configurando-se, ao revés,
periculum in mora
inverso diante dos prejuízos à prestação de serviços essenciais. Requerem, assim, o Juízo de retratação ou o provimento do Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado e, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo, do plano concreto, o direito que se buscou tutelar.

No caso vertente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista e por Getúlio Brabo de Souza, insurgindo-se contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão do colapso estrutural parcial da Ponte Romeu Monfredo, também denominada "Ponte Grande", situada na zona urbana do referido Município.

A decisão agravada determinou, entre outras providências, a interdição parcial da referida ponte, restringindo seu uso a determinados veículos de pequeno porte e a pedestres, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão judicial foi desproporcional, baseada em elementos unilaterais apresentados pelo Ministério Público, e desconsiderou laudo técnico de engenheiro contratado pelo Município. Alegam que a interdição inviabiliza serviços essenciais e que a omissão de órgãos como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não pode ser atribuída à Administração Pública Municipal como se inércia fosse.

Entretanto, em análise aos documentos acostados aos autos de origem, se verifica a existência de Parecer Técnico nº 001/2025, elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em caráter emergencial, após relato de ocorrência de dano estrutural na Ponte “Romeu Monfredo”, em decorrência da passagem de um veículo de grande porte. O fato foi registrado em 26 de janeiro de 2025.

O referido Parecer Técnico destaca gravíssimos comprometimentos estruturais na ponte Romeu Monfredo, com iminente risco à segurança pública, exigindo ações imediatas de mitigação, monitoramento contínuo e obras de reabilitação completas sob responsabilidade técnica especializada.

O laudo enfatiza que, apesar do reparo emergencial ter nivelado parcialmente a estrutura, o risco não está eliminado, devendo ser seguidos rigorosamente os protocolos de tráfego e demais recomendações técnicas, ressaltando a existência de

orrosão avançada em vigas estruturais (especialmente a VL10), deslocamento vertical de laje (L8), perda de seção das almas e abas inferiores das longarinas metálicas, ausência de elementos de apoio estrutural como neoprene, e outros danos como degradação de juntas, presença de vegetação indesejada e acúmulo de resíduos.

O documento técnico foi conclusivo ao indicar que o risco atual é classificado como "médio", com possibilidade concreta de evoluir para "alto", sobretudo em caso de nova sobrecarga, a exemplo daquela que já provocara o colapso parcial da ponte no dia 24 de janeiro de 2025.

Diante desse robusto conjunto probatório, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo.

A alegação de que teriam sido realizados reparos não se revela suficiente, por si só, para afastar a necessidade de medidas preventivas.

O perigo de dano é manifesto, considerando que eventual colapso estrutural da ponte poderia ocasionar consequências gravíssimas e irreversíveis à integridade física da população, circunstância que impõe a prevalência do princípio da precaução, amplamente reconhecido no Direito Público.

Outrossim, não prospera a alegação de desproporcionalidade da medida, uma vez que o Juízo de origem adotou solução intermediária, ao determinar a interdição parcial da ponte, permitindo a circulação de pedestres e veículos essenciais, como ambulâncias e viaturas, evidenciando a observância dos subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Destaco que foi anexado aos autos uma Análise Técnica elaborada por Engenheiro Civil do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI/MPPA), sob o ID nº 158628015, o qual asseverou que
a ponte não apresenta condições seguras de uso, tendo em vista o seu estado crítico de degradação, corrosão avançada, fissuras e, pilares e tabuleiro, infiltrações e risco de colapso
. Além disso, transcrevo o trecho conclusivo da referida análise:

“Diante da gravidade, a substituição integral da ponte pode ser tecnicamente e economicamente mais viável do que reformas sucessivas.

(...)

A Ponte Romeu Monfredo não apresenta condições seguras de uso no cenário atual, configurando-se como obra em estado de risco elevado
. A decisão mais prudente sob a ótica da engenharia e da responsabilidade civil é a interdição preventiva total, garantindo a integridade da população até a realização das intervenções emergenciais.

Considerando o precário estado de conservação e manutenção
da Obra-de-Arte Especial (OAE) – Ponte Romeu Monfredo, localizada no município de São Sebastião da Boa Vista,
e verificando-se que a mesma não atende aos padrões normativos exigidos pelas legislações vigentes, recomenda-se, a substituição por uma nova estrutura (ponte nova).

Tal medida se faz necessária a fim de evitar o risco iminente de colapso da ponte atual e, consequentemente, prevenir a ocorrência de sinistros que possam comprometer a segurança da população e a mobilidade local.

Conclusão final: prevalece a posição mais restritiva do GATI/MPPA, pois na engenharia de segurança estrutural o princípio da precaução deve prevalecer sobre a capacidade residual teórica.”

Posteriormente, foi anexado aos autos laudo de perícia técnica realizada pelo Instituto de Criminalística, anexo ao ID nº 166994807, concluindo que a Ponte Romeu Monfredo apresenta estabilidade estrutural global, afastando, em princípio, risco imediato de colapso dos elementos principais (pilares e vigas),
mas evidencia um quadro relevante de degradação e patologias estruturais e funcionais que comprometem sua segurança e durabilidade
. Foram identificados desgastes nos pilares, sinais de corrosão em elementos metálicos, reparos recentes ainda incompletos, além de problemas críticos na laje, como desagregação do pavimento, flexão com deslocamento e falhas nas juntas de dilatação (visíveis nas imagens das páginas 10 a 13). Ademais, há deficiência de sinalização e iluminação, agravando o risco operacional. Assim, embora a estrutura não esteja em colapso iminente, o laudo aponta a necessidade urgente de intervenções técnicas especializadas, especialmente na laje e nos sistemas complementares, sob pena de evolução do quadro para situação de risco mais grave. Destaco o seguinte trecho conclusivo:

“Ante o exposto,
conclui o Perito que a ponte denominada Romeu Monfredo apresenta estabilidade em sua estrutura, porém, apesar dos reparos realizados somente na manutenção na estrutura metálica, há necessidade de serviços de engenharia especializados na recuperação da laje do pavimento, reforma nas passarelas laterais com adequação da altura do guarda-corpo
conforme legislação vigente, além da sinalização indicativa e de advertência vertical e horizontal e iluminação em toda a extensão da ponte. Vale ressaltar que além da estrutura propriamente dita, é necessário a execução de serviços complementares como pavimentação, sinalização viária, drenagem e iluminação.”

Nessa hipótese, cumpre salientar que, embora os agravantes aleguem a realização de reparos estruturais na Ponte Romeu Monfredo, tais intervenções, ao menos neste Juízo de cognição sumária, não se revelam suficientes para assegurar, de forma plena e inequívoca, a estabilidade e segurança da estrutura. Isso porque
os elementos técnicos constantes dos autos ainda indicam a persistência de vulnerabilidades relevantes
. Assim, se mostra necessária a manutenção das medidas preventivas impostas pelo Juízo de origem, em prestígio aos princípios da precaução e da proteção à vida e à segurança pública.

Por igual, não se identifica a presença do
periculum in mora
inverso alegado pelos agravantes. Isso porque os impactos administrativos decorrentes da interdição parcial, como eventual dificuldade logística na prestação de serviços públicos, embora relevantes, não se sobrepõem ao dever constitucional de proteção à vida e à integridade física da população, corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/1988) e da proteção do interesse público primário.

Assim, a narrativa recursal, ao alegar que a medida foi desproporcional, desconsidera os critérios técnicos da decisão e tenta transferir para o Judiciário a responsabilidade de assumir riscos operacionais e estruturais em desacordo com as evidências periciais produzidas por órgão estatal competente.

No mesmo sentido, a alegada violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, porquanto é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando constatada omissão ou atuação deficiente da Administração, especialmente quando em jogo os direitos fundamentais, como a vida e a segurança.

Por conseguinte, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, alinhada aos princípios constitucionais e às normas processuais aplicáveis, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/06/2026